Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória é o meio adequado para o credor, munido de uma prova escrita, desprovida de eficácia executiva, exigir do devedor o pagamento (artigo 700 do CPC). A partir da citação, o devedor tomou ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deveria pagar, atendendo-se o requisito do artigo 290 do Código Civil.
2. O autor apresentou contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o credor originário, no qual consta, como pagamento dos honorários, cessão de crédito representado pela nota fiscal emitida em desfavor do réu, acompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias, o que legitima, por si só, o ajuizamento da monitória.
3. Não há cerceamento de defesa se a prova desejada pode ser facilmente acessada pelo próprio juiz mediante consulta aos autos eletrônicos da ação penal.
4. Nos termos do artigo 286 do CC, “o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”.
5. Notificada da cessão do crédito por meio da citação nestes autos, a recorrente não impugnou a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da nota fiscal, tampouco negou o recebimento das mercadorias ou alegou pagamento, tendo sua defesa se concentrado em impugnar a validade da cessão de crédito.
6. Em homenagem à teoria da aparência, a boa-fé objetiva e à míngua de elementos aptos a infirmar as provas documentais coligidas aos autos, como o contrato de honorários advocatícios, a nota fiscal de compra e venda e o comprovante de entrega das mercadorias, reconhece-se a higidez dos documentos que embasam a monitória.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.